Tribunal: TJDFT
Processo: 0002381-35.2016.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 288, CAPUT, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPARAÇÃO DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO. COMPROVAÇÃO DO VALOR. SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO. ATENDIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO. DESNECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal.

II - Mantém-se a condenação pelo delito de associação criminosa, quando a prova dos autos demonstra a contento a existência de vínculo estável e permanente entre os réus, no intuito de cometerem fraudes contra a empresa vítima.

III - Para fixação do dano material, nos termos do art. 387, IV, do CPP, necessário pedido expresso, produção de prova específica e submissão dela ao contraditório, como ocorreu no caso sob exame. Em se tratando de vários agentes, a responsabilidade pela indenização é solidária, nos termos do art. 942 do CC, aplicado no processo penal por força do art. 3o do CPP.

IV - Recurso parcialmente conhecido e nessa extensão, desprovido.